Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Dimitri Graco Lages em favor de Ian Tomáz do Espírito Santo, em face de ato do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, consubstanciado na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente, pela prática de fato tipificado no Art. 129 §13, Art. 147 caput, Art. 148 T, c/c o artigo Art. 5o III, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Verifico que o pedido liminar foi devidamente apreciado pelo Desembargador Plantonista, o qual manteve a decisão a quo, indeferindo, portanto, o pleito de urgência, decisão esta que ora ratifico. Assim, requisitem-se as informações e, após, ao Parquet.